Tribunal: TJDFT
Processo: 0707740-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DESPACHO A parte recorrente deixa de recolher o preparo ao argumento genérico de que não possui condições de arcar com as despesas do processo. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não existindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (v.g.: STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1.983.350/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 21/3/2022; e STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1.924.988/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 13/12/2021). No caso, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na sentença. Com efeito, é lícito e razoável que o magistrado determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada incapacidade econômica da parte diante da resistência da dúvida quanto à comprovação da atual situação insuficiência de recursos. Intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os documentos que considere necessários à comprovação da insuficiência de recursos alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil), tais como, exemplificativamente, extratos bancários dos últimos 03 (três) meses, informações de contas existentes do sistema Registrato (do Banco Central do Brasil), declaração de isenção de imposto de renda, recibo de pagamento por trabalhos prestados, dos últimos três meses, e documentação que ateste sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Publique-se.